Tribunal: TJSP
Processo: 1009929-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
r de R$50.000,00) – Possibilidade de coexistência, em um único documento, de confissão de dívida e concessão de crédito – Observância da função social do contrato e dos princípios da probidade e boa-fé – Devedores que, do total de crédito concedido de R$50.000,00, fizeram uso somente de R$14.966,45 - Excesso de execução no valor de R$35.033,55 (R$50.000,00 – R$14.966,45) – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Sucumbência recíproca – Recurso dos embargantes-executados improvido e recurso da embargada-exequente provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1009929-70.2019.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/12/2020; Data de Registro: 29/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/12/2020

Data de publicação:

29/12/2020

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Revogação da gratuidade da justiça ao coexecutado-embargante Gilson Moneda Alberto – Prova documental que atesta que o postulante possui condições de suportar as despesas processuais – Revogação da benesse mantida – Recurso dos embargantes-executados improvido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas – Credito

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Revogação da gratuidade da justiça ao coexecutado-embargante Gilson Moneda Alberto – Prova documental que atesta que o postulante possui condições de suportar as despesas processuais – Revogação da benesse mantida – Recurso dos embargantes-executados improvido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas – Credito exequendo de R$173.318,76 (dívida confessada de R$123.318,76 + crédito suplementar de R$50.000,00) – Possibilidade de coexistência, em um único documento, de confissão de dívida e concessão de crédito – Observância da função social do contrato e dos princípios da probidade e boa-fé – Devedores que, do total de crédito concedido de R$50.000,00, fizeram uso somente de R$14.966,45 - Excesso de execução no valor de R$35.033,55 (R$50.000,00 – R$14.966,45) – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Sucumbência recíproca – Recurso dos embargantes-executados improvido e recurso da embargada-exequente provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009929-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MELTEX AOY FRANCHISING LTDA., são apelados/apelantes DIEGO GALLI
ALBERTO ME, ELIZETE DE FATIMA GALLI ALBERTO (JUSTIÇA GRATUITA)
e GILSON MONEDA ALBERTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso dos embargantes-executados e deram provimento em parte
ao recurso da embargada-exequente. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
2
VOTO No: 43426
APEL. No: 1009929-70.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (31a V. Cív.)
APTE.: Meltex Aoy Franchising Ltda. (Embgda.-Exqte.)
APDOS.: Diego Galli Alberto Me e outros (Embgtes.-Exctdos.)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Revogação da gratuidade da
justiça ao coexecutado-embargante Gilson Moneda Alberto
Prova documental que atesta que o postulante possui condições
de suportar as despesas processuais Revogação da benesse
mantida Recurso dos embargantes-executados improvido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Documento particular
assinado pelo devedor e duas testemunhas
Credito
exequendo
de
R$173.318,76
(dívida
confessada
de
R$123.318,76 + crédito suplementar de R$50.000,00)

Possibilidade de coexistência, em um único documento, de
confissão de dívida e concessão de crédito Observância da
função social do contrato e dos princípios da probidade e boa-
fé
Devedores que, do total de crédito concedido de
R$50.000,00, fizeram uso somente de R$14.966,45 - Excesso
de execução no valor de R$35.033,55 (R$50.000,00

R$14.966,45)
Procedência em parte redimensionada nesta
instância ad quem
Sucumbência recíproca
Recurso dos
embargantes-executados improvido e recurso da embargada-
exequente provido em parte.
1. Trata-se de embargos à execução (instrumento
particular de confissão de dívida assinado em 11.12.2014 pelos
devedores e duas testemunhas no valor de R$123.318,76, fls. 31/38 e
47/52) intentada por Meltex Aoy Franchising Ltda. em face de Diego
Galli Alberto Me, Gilson Moneda Alberto e Elizete de Fátima Galli,
julgados procedentes em parte pela r. sentença de fls. 990/994,
declarada a fls. 1.008/1.009, de relatório a este integrado, “para
declarar a nulidade da execução no que se refere ao suposto crédito
concedido de R$50.000,00, com os acréscimos legais e contratuais, nos
termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como
para determinar a limitação da cobrança dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
3
da execução ao percentual fixado na decisão de fls. 33/34 da execução”
(fls. 994). Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com metade das custas e despesas do processo mais
a honorária do ex adverso arbitrados, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$5.000,00, observada a revogação da gratuidade da
justiça em relação ao embargante Gilson Moneda Alberto.
Apelou
a
embargada-exequente
em
busca
da
reforma aduzindo, em resumo, que (1) a dívida total confessada é de
R$173.318,76 em razão da concessão do crédito de R$50.000,00 por
meio do instrumento de confissão de dívida (cláusulas quarta e quinta
do instrumento), (2) os embargantes reconheceram na terceira lauda
dos embargos que utilizaram R$14.966,45 do crédito que lhes foi
concedido de R$50.000,00, (3) não há prova de que as mercadorias
enviadas aos embargantes eram diferentes daquelas por eles
escolhidas, tanto é que não houve pedido de devolução dos referidos
bens que lhes foram enviados, (4) os embargos à execução devem ser
julgados improcedentes e os embargantes condenados ao pagamento da
integralidade da verba de sucumbência e (5) os honorários advocatícios
devem ser distribuídos de forma equivalente ao decaimento de cada
parte em relação ao peido inicial (fls. 1.011/1.021).
Os embargantes-executados também recorreram
aduzindo, em síntese, que (1) o embargante Gilson Moneda Alberto faz
jus à manutenção da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, (2)
não é permitida a coexistência, em um único documento, de confissão
de dívida com concessão de crédito, (3) o título é inexigível porque não
houve a concessão integral do crédito prometido no valor de
R$50.000,00 (“somente de R$14.000,00”), (4) houve descumprimento
de diversas cláusulas do “pré-contrato de franquia” firmado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
4
partes, (5) a embargada foi vencida e deve arcar com a integralidade da
verba sucumbencial e (6) a honorária deve ser arbitrada de acordo com
os limites perenizados no art. 85, § 2o, do CPC (fls. 1.063/1.079).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e apenas a da embargada veio acompanhada do preparo
(fls. 1.022/1.023) em razão da gratuidade da justiça concedida aos
embargantes Diego Galli Alberto Me e Elizete de Fátima Galli (fls. 926).
É o relatório.
2. O recurso da embargada-exequente comporta
provimento em parte e o dos embargantes-executados improcede.
3. Inicialmente, faz-se necessário analisar o pedido
de manutenção da gratuidade da justiça ao codevedor Gilson Moneda
Alberto, que não se destina a agraciamento incondicionado a qualquer
pessoa física ou espólio.
Se por um lado a nova Lei Processual perenizou a
presunção relativa de pobreza, conforme estabelecido no art. 99, § 2o,
deste mesmo Codex, a Constituição Federal, por outro, dispôs
expressamente que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o,
LXXIV).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, a gratuidade da justiça foi
revogada em relação ao coexecutado-embargante Gilson Moneda
Alberto porque ele foi intimado, na instância originária, a apresentar
sua declaração de imposto de renda mas não o fez, sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
5
somente nesta seara recursal é que trouxe cópia dos aludidos
documentos para os autos.
Seja como for, a declaração de imposto de renda
anexada às razões de apelação (fls. 1.080/1.086) demonstra que o
postulante, em 2019, auferiu renda anual de R$74.400,00 (equivalente
a R$6.200,00 mensais), pagou R$14.328,00 à “FAAG Sistema de
Educação Eireli Me” e R$24.000,00 à alimentanda Elizete de Fátima
Galli (renda líquida anual foi reduzida para R$36.072, equivalente a
R$3.006,00 mensais), possui R$200.011,27 a título de bens e direitos e
nenhuma dívida registrada em seu nome.
Como visto, inobstante a renda mensal bruta de
R$6.200,00 e líquida de R$3.006,00, não se mostra plausível a
concessão da gratuidade da justiça para quem possui mais de
R$200.000,00 de patrimônio (alguns imóveis somados a R$20.000,00
de aplicações financeiras), motivo pelo qual a revogação da gratuidade
da justiça concedida ao coexecutado-embargante Gilson Moneda
Alberto era mesmo a medida adequada que ao caso se impunha.
4. Trata-se de embargos à execução por título
extrajudicial consubstanciada em documento particular assinado pelos
devedores e duas testemunhas (“instrumento particular de confissão de
dívida e outras avenças”, fls. 47/52) no qual os embargantes-
executados reconheceram a existência de dívida no valor de
R$123.318,76, assumiram o compromisso de efetuar o pagamento por
meio de 15 prestações mensais nos valores descritos a fls. 48/49 e, por
fim, aceitaram a concessão de crédito no valor de R$50.000,00 “para
viabilizar a realização de compras durante o cumprimento do presente
instrumento” (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
6
Em breve resumo, a embargada-exequente, na
qualidade de empresa licenciada das marcas relacionadas à Sociedade
Esportiva Palmeiras, é franqueadora e a pessoa jurídica codevedora
(Diego Galli Alberto Me) é franqueada sendo que, nessa relação
comercial de franquia, os devedores reconheceram a dívida de
R$123.318,76 e “não obstante a dívida confessada”, as partes
decidiram “pactuar a concessão de crédito que poderá ser utilizado pela
devedora, exclusivamente para viabilizar a relação de compras durante
o cumprimento do presente instrumento, estritamente como crédito de
mercadorias da referida franquia até a data limite de 20.02.2016” (fls.
48).
Trata-se, como visto, de um negócio jurídico
estabelecido com o intuito de viabilizar a continuidade da relação
comercial firmada entre as partes, eis que, na qualidade reconhecida de
devedores, os embargantes-executados (franqueados) provavelmente
não teriam expensas para custear a reposição das mercadorias a serem
revendidas na loja franqueada (se tivessem recursos próprios, de certo
não seriam devedores), sendo esta a justificativa da concessão do
crédito suplementar no limite de R$50.000,00.
Argumentam os embargantes-executados que não é
permitida a coexistência, em um único documento, de confissão de
dívida com concessão de crédito, entretanto, a alegação não encontra
respaldo jurídico.
Deveras, não há qualquer impedimento legal que
obste o reconhecimento de dívida e a concessão de crédito suplementar
em um único contrato.
Veja-se, a propósito, a forma que o Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
7
regulamentou a matéria examinada:
“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos
limites da função social do contrato.
(...)
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.
(...)
Art. 425. É lícito às partes estipular contratos
atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.”
Ao que consta dos autos, não houve violação à
função social do contrato e as partes guardaram os princípios da
probidade e boa-fé durante a relação contratual que mantiveram, eis
que, conforme já se obtemperou, o título exequendo foi pactuado com a
finalidade de manter em vigor o negócio empresarial firmado entre as
partes e evitar maiores prejuízos aos contratantes, principalmente aos
embargantes-executados que já possuíam saldo devedor que superava
cem mil reais.
Desse modo, não há falar em qualquer irregularidade do título executado tampouco que “houve
descumprimento de diversas cláusulas do 'pré-contrato de franquia'
firmado entre as partes”, eis que a referida alegação também não
encontra respaldo em nenhuma das provas que foram produzidas.
Também não há falar que o título é inexigível porque
não houve a concessão integral do crédito prometido no valor de
R$50.000,00 (somente de R$14.966,45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
8
Efetivamente,
simples
leitura
perfunctória
do
instrumento firmado entre as partes é suficiente para constatar que o
aludido crédito “poderia” ser utilizado pelos devedores (fato condicional), ou seja, os embargantes-executados somente se
beneficiariam do crédito caso assim desejassem, tanto é que receberam
somente R$14.966,45 em mercadorias a ser revendidas na loja
franqueada (fato incontroverso, fls. 03).
Nesse tocante, também importa considerar que não
restou suficientemente comprovado que as mercadorias enviadas aos
embargantes-executados eram diferentes daquelas que foram por eles
requeridas, tanto é que não houve pedido de devolução dos referidos
bens que lhes foram enviados.
Se as mercadorias realmente fossem diferentes
daquelas que foram pedidas e se os embargantes-executados não
tivessem interesse em permanecer com os referidos bens para revenda,
de certo que teriam comunicado a insatisfação à embargada-exequente
e, mais, providenciado a devolução respectiva, hipótese inocorrente na
espécie.
Assim, se permaneceram com as mercadorias em
estoque valoradas em R$14.966,45, presume-se que aceitaram de bom
grado o produto que lhes foi enviado, não havendo falar nulidade da
execução por suposta iliquidez do título executivo.
Sobre o tema em exame, dispõe o art. 917 do CPC o
quanto segue abaixo transcrito.
“Nos embargos à execução, o executado poderá
alegar:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
9
III - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
(...)
§ 2o Há excesso de execução quando:
I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;
(...)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará
na petição inicial o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”
Não é caso, pois, de declarar a nulidade da execução
no que tange ao crédito suplementar de R$50.000,00 concedido no
título exequendo mas sim de reconhecer o excesso de execução no valor
de R$35.033,55 (R$50.000,00
R$14.966,45), eis que do total do
crédito disponibilizado aos embargantes-executados (R$50.000,00),
somente houve a efetiva utilização de R$14.966,45.
5. Isto posto, improvido o dos embargantes-
executados, dá-se provimento em parte ao recurso da embargada-
exequente para reconhecer a existência de crédito em seu favor no valor
de R$14.966,45 (excesso de execução de R$35.033,55 em relação ao
valor inicial executado de R$50.000,00), permanecendo inalterado o
valor da dívida confessada de R$123.318,76, totalizando um crédito
exequendo de R$138.285,21 (R$123.318,76 + 14.966,45).
Levando-se em consideração que a apuração do
saldo devedor depende de simples cálculo aritmético, deverá a credora
promover, diretamente nos autos da execução, a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009929-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43426 hb
10
planilha atualizada do débito, sendo desnecessária, portanto, a
instauração de fase de liquidação de sentença nos presentes embargos
à execução.
Em razão da sucumbência em maior proporção
(reconheceu-se o excesso de execução de R$35.033,55 de um crédito
total de R$173.318,76), deverão os embargantes-executados arcar
solidariamente com 75% da custas e despesas do processo mais a
honorária do ex adverso arbitrada em 10% do crédito exequendo
(R$138.285,21), observada a gratuidade da justiça concedida a Diego
Galli Alberto Me e Elizete de Fátima Galli, arcando a embargada-
exequente com os 25% restantes das custas processuais mais os
honorários advocatícios da parte contrária arbitrados em 15% do valor
declarado inexigível em razão do excesso de execução aqui apurado
(R$35.033,55), nos termos dos arts. 85, § § 2o e 11 (majoração recursal
resultante do improvimento do recurso dos embargantes-executados) e
86, caput, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica